Tribunal: STF
Processo: Rcl 62401
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de processo eletrônico remetido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) ao Supremo Tribunal Federal (STF) em 12/9/2023 (documento eletrônico 1). O processo foi primeiramente autuado como RE 1.457.393/SE e, posteriormente, retificada a autuação como Reclamação 62.401/SE (documento eletrônico 83).



    Consta dos autos que a reclamante interpôs ação condenatória contra o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju, com o objetivo de obter o fornecimento de “PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA MODULAR PARA AMPUTADO TRANSTIBIAL”, tendo sido distribuída para o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju.



    Em sentença, reconheceu-se a incompetência absoluta daquele Juízo e determinou-se a remessa dos autos à Justiça Federal com a inclusão da União no polo passivo.



    Posteriormente, a reclamante interpôs, sem sucesso: (i) recurso inominado; (ii) recurso extraordinário (inadmitido); (iii) agravo interno (negado provimento); e, finalmente, (iv) reclamação constitucional. 



    A reclamação foi protocolada erroneamente no TJSE, que declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal. Na oportunidade, o TJSE assim concluiu:



    “Desta feita, in casu, afere-se que tanto as decisões proferidas pela Egrégia Turma Recursal do Estado de Sergipe, quanto os fundamentos apresentados pelo Reclamante ao interpor Recurso Extraordinário foram fundamentados no tema 793, julgado pelo STF, em sede de Repercussão Geral. 



    Nesse diapasão, em que pese se constatar que a reclamação traga em sua petição inicial venha embasada tanto no tema 686 do STJ quanto no tema 793 do STF, verifico que o recurso repetitivo do STJ não chegou a ser objeto de exame pela Turma Recursal do Estado de Sergipe no Acórdão aqui debatido. 



    Por conseguinte, tratando-se de uma decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, que serviu de base tanto para o Recurso interposto previamente, quanto para o acórdão Reclamado, é este quem deve julgar a presente ação, uma vez que a já citada Resolução editada pelo STJ quanto o disposto no Regimento Interno deste Tribunal referem-se apenas às divergências entre a Turma Recursal e julgados do Superior Tribunal de Justiça. 



    Vale ressaltar que o tema aqui debatido pode chegar à apreciação do Supremo Tribunal Federal pela via recursal (Recurso Extraordinário – art. 102, inciso III, da CF, cabível no caso em estudo), rememorando que a reclamação pretendida pela reclamante é lastreada na Resolução nº 03/2016 do STJ para assegurar a observância de tese fixada em recurso especial repetitivo. 



    Até porque referido recurso fora devidamente interposto pela ora reclamante, como se pode extrair do andamento do Recurso Inominado nº 202001004575, sendo o mesmo inadmitido pelo presidente da Turma Recursal e o correspondente Agravo, de igual modo, desprovido pelo Colegiado. 



    Nesses moldes, reconheço a incompetência absoluta desta Corte para apreciação da reclamação considerando que a decisão impugnada trata de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, devendo o feito ser remetido à Corte Constitucional, a teor do disposto no artigo 64, § 3º, do CPC e da jurisprudência que faço transcrição: [...]



    Pelo exposto, voto pela inadmissão da presente reclamação, e determino a remessa deste feito ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 64, parágrafo 3º, do CPC.” (documento eletrônico 43, pp. 8-10; grifos no original)



    Consta da exordial que:



    “[...] a presente Reclamação busca contrapor a decisão proferida pela Colenda Turma Recursal, após esgotados todos os possíveis recursos admitidos para garantir o direito da Reclamante, restando este caminho, tendo em vista que as decisões da Turma Recursal afrontam o TEMA 686 do STJ, baseado no repetitivo REsp n. 1.203.244-SC, e TEMA793 STF, referente a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.” (documento eletrônico 38, p. 5; grifos no original)



    Ao final, requer:



    “6. Julgada procedente a presente ação no sentido de cassar as decisões, conforme art. 992, CPC, determinando fornecimento da PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA MODULAR PARA AMPUTADO TRANSTIBIAL COM AS SEGUINTES DESCRIÇÕES: PRÓTESE TRANSTIBIAL MODULAR EM TITÂNIO; MALHA DE FIBRA DE CARBONO; MALHA DE POLIÉSTER; RESINA ACRÍLICA; ADAPTADOR PARA LINER SHUTTLE LOCK (6A20=30); COM PÉ TRIAS (1C630) REVESTIMENTO COSMÉTICO PÉ TRIAS (2C3); LINER MODELO 6Y42 E REVESTIMENTO EM ESPUMA COSMÉTICA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ou que seja dado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, face alinhamento com o tema 793 do STF.” (documento eletrônico 38, p. 17; grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em 5/3/2015, o Plenário do STF, ao analisar o RE 855.178-RG/SE, reconheceu a existência de repercussão geral sobre a discussão jurídica a respeito da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e à alegação de ilegitimidade passiva da União.



    Na oportunidade, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente”.



    No julgamento de embargos de declaração opostos pela União, o Plenário desta Suprema Corte, em sessão datada de 22/5/2019, esclareceu os seguintes pontos:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    4. Embargos de declaração desprovidos.”



    Para melhor exame da controvérsia, destaco do voto do redator do acórdão, Ministro Edson Fachin, as seguintes ponderações:



    “[...] 3) Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); 



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas; 



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; 



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, compete a autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento; 



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; 



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11.”



    Na sequência, esta Suprema Corte, em sessão Plenária de 23/5/2019, fixou, por maioria, a seguinte tese de Repercussão Geral (Tema 793):



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (grifei)



    No caso dos autos, conforme relatado, a reclamante interpôs ação condenatória contra o Estado de Sergipe e o Município de Aracaju, com o objetivo de obter o fornecimento de “PRÓTESE ENDOESQUELÉTICA MODULAR PARA AMPUTADO TRANSTIBIAL”, que foi distribuída para o 1ª Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju. 



    A sentença reclamada, em síntese, reconheceu a incompetência do referido juizado, considerando a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação em questão. 



    Posteriormente, a reclamante interpôs, sem sucesso: (i) recurso inominado; (ii) recurso extraordinário (inadmitido); (iii) agravo interno (negado provimento); e, finalmente, (iv) reclamação constitucional. 



    No julgamento de todos os recursos interpostos pela reclamante, o entendimento segundo o qual a participação da União no polo passivo da lide seria necessária e, como consequência, a demanda deveria ser deslocada para a Justiça Federal se manteve. Nesse sentido, transcrevo trecho do acórdão que julgou o agravo interno em recurso extraordinário:



    “Assim, as demandas judiciais que versarem sobre o fornecimento das chamadas tecnológicas não incorporadas ou novas tecnologias, deve ter participação da União no polo passivo da lide, e como consequência o deslocamento da demanda para a Justiça Federal.” (doc. eletrônico 35, p. 3)



    No entanto, o Plenário do STF, ao examinar o RE 1.366.243-RG/SC, reconheceu a existência de repercussão geral (Tema 1.234) sobre a questão da “legitimidade passiva da União e a consectária competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde - SUS”.



    Na oportunidade, foi reconhecido que:



    “A matéria aqui suscitada possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte conferir segurança jurídica no que respeita à aplicação de seus próprios precedentes (Tema 793, RE 855.178-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin), notadamente quanto à obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento registrado pela Anvisa, mas ainda não incorporado nas políticas públicas do SUS.”



    Na sequência, na Sessão Plenária de 18/4/2023, esta Suprema Corte referendou decisão liminar naquele recurso extraordinário para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: 



    “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; 



    (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; 



    (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); 



    (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário”. (grifei)



    No caso, conforme consta da sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, pois “a parte autora necessita de tratamento por tempo indeterminado e medicamento de uso contínuo, medicamento este indicado para tratamento de doenças de maior complexidade, e por esta razão, nos termos do art. 5 º da Portaria nº 1554/2013 do Ministério da Saúde, seu financiamento cabe a União” (documento eletrônico 10, p. 15). 



    A referida sentença foi proferida em 18/2/2020 (documento eletrônico 10, p. 17).



    Dessa forma, em relação à liminar proferida no Tema 1.234/RG entendo que a hipótese apresentada enquadra-se nos itens (ii), pois relativa a medicamento não incorporado, e (iii), a sentença foi proferida antes de 17/4/2023. Assim, consoante a determinação constante neste último item, o processo deveria permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução.



    Ocorre que, no caso em tela, o 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju, por considerar necessária a inclusão da União no polo passivo da lide, determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, ante o reconhecimento de sua incompetência para julgamento do caso.



    Sendo assim, entendo que, neste caso, os autos devem retornar ao referido Juizado, para novo julgamento da ação condenatória, com observância do decidido no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar os atos decisórios proferidos na ação originária e determinar o retorno dos autos ao 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju para novo julgamento da ação condenatória, em obediência ao decidido na medida liminar proferida no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234/RG). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator